Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, não houve indicação de premissa equivocada, porquanto em sua fundamentação foi devidamente consignado o fato de a ação de execução encontrar-se suspensa por força do previsto no art. 921, III, do CPC no momento da prolação da decisão objeto do agravo de instrumento.
3. O acórdão embargado concluiu, de forma clara, não ter o agravante apresentado razões minimamente plausíveis de que tenha havido modificação da situação financeira do executado no período de suspensão do feito, tendo requerido a realização de diligências sem indicar quaisquer indícios de localização de bens dos executados.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.